Tribunal: TJES
Processo: 5029026-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029026-82.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: NEIMAR DA SILVA FARIA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029026-82.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
NEIMAR DA SILVA FARIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face de
NEIMAR DA SILVA FARIA
, alegando, em apartada síntese, que ao comparecer a loja da requerida, tomou ciência da existência de uma linha telefônica cadastrada ao seu CPF, a qual o autor alega desconhecer, motivo pelo qual solicitou o cancelamento desta, tomando ciência algum tempo depois que tratava-se de linha telefônica vinculada a uma conta de WhatsApp utilizado para cobrança e negociação de dívida. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para: I) declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, com relação à linha telefônica de nº (11) 91611-4829; e II) condenar a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar, ao requerente NEIMAR DA SILVA FARIA, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado[1]). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a ausência de falhas na prestação de serviços, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Dito isso, observo que o requerente, na petição inicial, aduz que não contratou a linha telefônica de nº (11) 91611-4829, junto à operadora requerida, e que descobriu que aludida linha estava vinculada ao seu nome quando esteve em loja da ré para adquirir novo chip (para a linha de DDD 27 que utiliza regularmente) para adaptar em um aparelho celular novo que havia adquirido. O requerente acrescenta que solicitou o cancelamento da linha de DDD 11, por a desconhecer, mas que lhe foi dito que somente poderia ser realizado o bloqueio da linha. Ele ainda informa que identificou pelo aplicativo Whatsapp que a linha telefônica de nº (11) 91611-4829 estava sendo usada por um perfil de cobrança e de negociação de dívida e que registrou boletim de ocorrência acerca desses fatos (habilitação fraudulenta de linha telefônica em seu nome), para se resguardar de eventuais práticas criminosas que tenham sido cometidas. [...] Diante disso, tenho que configurada a falha na prestação de serviços da requerida, ante a habilitação de linha no nome do requerente, não solicitada/ contratada pelo último, embora atualmente, conforme afirmação da ré, aludida linha esteja cancelada. Ora, ao permitir que terceiro contratasse linha telefônica em nome do autor, a requerida deixou de fornecer a segurança que legitimamente se poderia esperar de seus serviços. Isso porque era de se esperar que a ré, quando do fornecimento de linha telefônica, ainda que pré-paga, como no caso, tomasse as cautelas devidas para certificar-se de estar realizando cadastro de titular que corresponde àquele que efetivamente a contrata. Se a empresa de telefonia deixou de tomar as devidas cautelas e foi realizada uma contratação fraudulenta, está caracterizado fortuito interno, que não afasta a sua responsabilidade objetiva, ante ao risco inerente a sua atividade.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)